Tribunal: TJES
Processo: 5037040-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Assistência Judiciária Gratuita; Abuso de Poder; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037040-20.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLIMAR GONCALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTIGA. PEQUENA DISTORÇÃO ACERCA DO FATO NO RELATO FEITO NA FICHA DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL. IRRELEVÂNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AFERIR A IDONEIDADE DO CANDIDATO APELANTE. PENA DE CARÁTER PERPÉTUO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado na fase de investigação social de processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 001/2024/SEJUS, para a função temporária de Monitor de Ressocialização Prisional – Região Metropolitana. A exclusão se deu sob o fundamento de omissão ou distorção de informação relevante acerca de condenação penal anterior. A sentença denegou a segurança, sendo interposta apelação cível pelo impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a eliminação de candidato do processo seletivo com fundamento em suposta distorção de fato pretérito informado na Ficha de Informação Confidencial, especialmente diante da antiguidade da condenação e da ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Pública deve obedecer rigorosamente às regras do edital, sendo válida a eliminação de candidato que omite ou distorce informações relevantes na investigação social, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.490.416/DF). No entanto, é admissível a intervenção judicial quando verificada desproporcionalidade ou desarrazoabilidade no ato administrativo, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.784/99 e da jurisprudência do TJES e do STJ, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

4. O apelante não omitiu intencionalmente a condenação criminal, tendo descrito os fatos de forma suficiente e dentro de sua memória, com imprecisão irrelevante para a aferição de sua idoneidade.

5. A conduta motivadora da exclusão ocorreu há mais de 10 (dez) anos e, desde então, o candidato foi reiteradamente contratado pela própria Administração para funções na área de segurança pública, inclusive a mesma função ora pleiteada, sem registro de nova infração, o que demonstra conduta compatível e boa-fé.

6. A eliminação baseada apenas em fato antigo, já punido e cumprido, sem qualquer outro elemento desabonador recente, configura sanção de caráter perpétuo, vedada pelo art. 5º, XLVII, "b", da CF/88, e viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

7. O comportamento contraditório da Administração, que contratou o recorrente diversas vezes após o fato, reforça a ausência de motivação idônea para a exclusão.

8. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 1.190) e do Superior Tribunal de Justiça admitem o ingresso em cargo público mesmo com antecedentes, desde que observadas a compatibilidade da função e a superação da conduta pretérita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido para reformar a sentença objurgada e, com isso, conceder a segurança postulada. Tutela provisória concedida.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato em fase de investigação social de processo seletivo não se sustenta quando baseada exclusivamente em condenação penal antiga, já cumprida, e não acompanhada de má-fé ou conduta incompatível atual. 2. A imprecisão irrelevante na narrativa de fato pretérito, sem intenção de omissão ou benefício indevido, não configura motivo idôneo para exclusão. 3. O comportamento reiterado de boa conduta e sucessivas contratações posteriores pela Administração afastam a desconfiança quanto à idoneidade do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 2º; 5º, XLVII, "b"; 37, caput, I e II; Lei nº 9.784/99, art. 2º; Lei nº 12.016/09, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 27.05.2024; STJ, RMS nº 48.568/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 17.11.2015; TJES, AC/RN nº 0030304-47.2019.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª C. Cível, j. 27.09.2022; TJES, AI nº 5001857-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 1ª C. Cível, j. 17.07.2024;
STF, Tema de Repercussão Geral nº 1.190.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Solimar Gonçalves
contra a r. sentença (ID 14742304) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelo recorrente em face de ato dito coator praticado pelo
Subsecretário da Administração do Sistema Penitenciário da Secretaria de Justiça do

Estado do Espírito Santo
, denegou a segurança pleiteada que objetiva reintegrar o impetrante no processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2024/SEJUS, na disputa da função temporária de Monitor de Ressocialização Prisional – Região Metropolitana, com o reconhecimento da invalidade do ato administrativo que o eliminou do certame na fase de investigação social.

Da leitura dos autos, observa-se que o apelante se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para a função de Monitor de Ressocialização Prisional – Região Metropolitana –, da Secretaria de Estado da Justiça do Espirito Santo (SEJUS), regulado pelo Edital de abertura nº 001/2024 – SEJUS, destinado à formação de cadastro de reserva, tendo o recorrente sido habilitado nas etapas iniciais, mas contraindicado pela Comissão na fase de investigação social dos candidatos, sob a motivação que teria descrito na Ficha de Informações Confidenciais informação distorcida da realidade sobre o fato criminoso pelo qual foi condenado definitivamente na ação penal nº
0009953-29.2014.8.08.0024
e que tal conduta de trazer consigo irregularmente arma de fogo de uso restrito de propriedade da SEJUS e portá-la nas imediações de uma casa de show seria incompatível com o exercício da função temporária da área da segurança pública, o que justificaria sua exclusão do processo seletivo com base nos itens 8.1, 8.2, 8.3 e 12.5.2, do instrumento convocatório, o que foi ratificado com o desprovimento do recurso administrativo.

Por considerar que sua eliminação no processo seletivo seria desarrazoável e desproporcional, uma vez que prestou todas as informações sobre sua vida pregressa na Ficha de Informação Confidencial e que o fato criminoso pelo qual foi condenado remonta há mais de uma década, inclusive com o cumprimento da pena alternativa que lhe foi imposta, o apelante impetrou mandado de segurança objetivando liminarmente a obtenção de tutela provisória para ser reintegrado ao processo seletivo, com a possibilidade de ser habilitado para exercer a função temporária almejada, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, ensejando a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 5015268-73.2024.8.08.0000, o qual, apesar de ter tido sua tutela recursal antecipada por esta subscritora, foi julgado prejudicado em razão da prolação da sentença denegatória pela magistrada, sob o fundamento que o impetrante teria narrado em sua FIC fato diverso do qual foi condenado criminalmente, o que legitimaria a motivação de sua contraindicação na fase de investigação social do certame, o que acarretou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora não é nova para esta Relatora, portanto, e se resume em aferir se a contraindicação do impetrante apelante no processo seletivo simplificado para contratação sob regime de designação temporária para a função de Monitor de Ressocialização Prisional na fase de investigação social foi, ou não, válida.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

De fato, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos devem ser apresentados e as informações prestadas no Formulário de Investigação Social na fase de Investigação Social autoriza, em regra, a sua eliminação do processo seletivo pela Administração Pública.

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a idoneidade moral de candidato, na etapa de Investigação Social, e elimina aquele que omite fato de sua vida pregressa ou relata circunstância inverídica no Ficha de Informação Confidencial (FIC), no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”
(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024, STJ).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na própria conduta da Comissão Processante ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, o Edital nº 001/2024, que regulamenta o Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para a função de Monitor de Ressocialização Prisional – Região Metropolitana –, da Secretaria de Estado da Justiça do Espirito Santo (SEJUS), ao dispor acerca da etapa de Investigação Social (item 8), prescreve expressamente que o candidato deveria preencher corretamente a Ficha de Informação Confidencial e aqueles que omitissem informações, inserissem fatos inverídicos e/ou não seguissem as orientações constantes no referido documento, seriam excluídos do certame (item 8.3
1
).

Depreende-se dos autos que o apelante esclareceu em sua Ficha de Informação Confidencial que, por fato ocorrido no ano de 2014, teve seu contrato temporário anterior rescindido antecipadamente e foi condenado criminalmente com trânsito em julgado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, descortinando que
não teve a intenção de omitir tais circunstâncias ou distorcer a realidade daquela conduta
, até porque o próprio Estado apelado tinha todas as informações a este respeito, por ter sido o responsável por encerrar prematuramente o citado contrato temporário e promover a sua condenação penal.

A previsão editalícia que impõe a exclusão do candidato do processo seletivo é destinada àquele que deliberadamente busca omitir informação ou esconder a sua verdade para tentar alcançar o benefício de ser indicado na fase de investigação social pela Comissão Processante, sem que todos os fatos de sua vida pregressa sejam objeto de avaliação pelo Poder Público, situação não extraída da Ficha de Informação Confidencial apresentada pelo apelante durante o certame.

Ainda que o apelante possa ter apresentado narrativa na FIC com alguns detalhes distintos daquilo que foi apurado na ação penal nº
0009953-29.2014.8.08.0024 –
relatou no processo seletivo que a arma de fogo de uso restrito que trouxe irregularmente da Escola Penitenciária do Espírito Santo (EPEN) teria sido apreendida em seu veículo, enquanto na sentença condenatória transitata em julgado ficou apurado que o armamento foi flagrado em sua cintura pelos policiais militares –, além de tal
equívoco

ser perfeitamente possível em virtude do transcurso de mais de 10 (dez) anos dos fatos, jamais teria o condão de trazer qualquer tipo de benefício para o candidato recorrente, tendo em vista ser indiferente para a aferição de sua reputação ilibada para o exercício da função temporária de Monitor de Ressocialização Prisional, considerando que a avaliação da Comissão Processante deveria levar em conta a sua conduta de ter se utilizado de arma de fogo institucional para fins particulares, sendo irrelevante o fato de no momento do flagrante o armamento estar em sua cintura ou no veículo, caracterizando a desarrazoabilidade
e desproporcionalidade
da sua contraindicação com fulcro nesta motivação.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de assim concluir, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR - ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO - BOLETIM DE ATENDIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DESDOBRAMENTO PROCESSUAL OU PENAL - IRRAZOABILIDADE DA CONTRAINDICAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. 1 – A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. 2 - Verifica-se dos autos que consta em desfavor do autor, tão somente, um Boletim de Atendimento narrando que “em patrulhamento se deparou com um indivíduo suspeito em uma moto que, ao perceber a guarnição, tentou fuga. A viatura fechou o cerco e ele acabou caindo com a moto e machucou”. Cabe aqui registrar que os fatos narrados (ocorridos no ano de 2015) não produziram qualquer consequência, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em face do apelado, de modo que não há como imputar-lhe a prática de crime ou infração penal de menor potencial ofensivo.
3 - Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não se vislumbra qualquer omissão relevante por parte do apelado que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração. 4- Não há razão, portanto, para que o apelado seja excluído das demais etapas do certame, sendo desproporcional o ato que elimina o candidato apenas em razão de um boletim de atendimento.
5- Recurso improvido.
(AC e RN nº
0030304-47.2019.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª C. Cível, DP 27/09/2022, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A análise dos autos, em cotejo com as disposições do edital, não revela qualquer omissão relevante capaz de afrontar o decoro da classe militar. 2. Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, no caso dos autos não há qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração. 3. Não há razão para que o impetrante seja excluído das demais etapas do certame, sendo desproporcional o ato que elimina o candidato apenas em razão de um boletim de atendimento e duas ocorrências na qualidade de vítima dos fatos.
4. Recurso desprovido. (AI nº 5000529-37.2020.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª C. Cível, DP 10/11/2020, TJES).

Dessa forma, como a prova pré-constituída no mandado de segurança originário e as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o
apelante
não te
ve
, deliberada e dolosamente, omitido ou distorcido informações a respeito do fato criminoso que cometeu no ano de 2014 ao preencher sua Ficha de Informação Confidencial, tendo, ao contrário, apresentado todas as informações a respeito daquela conduta para a Comissão Processante poder coletar todos os dados e formar sua convicação sobre sua reputação,
constata-se o direito líquido e certo do recorrente invalidar o ato administrativo que o considerou inapto na fase de investigação social com base nesta motivação
desproporcional e desarrazoável
, especialmente diante da inexistência de indicativos de má-fé ou deslealdade perante a Administração Pública, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a ilegalidade

sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Da mesma forma, em que pese o candidato
apelante
tenha sido condenado definitivamente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por meio de conduta reprovável ao se valer da função temporária que exercia à época para levar à sua residência e ostentar em local público armamento que deveria permanecer acautelado na EPEN, o que poderia vir a servir de motivação para contraindicá-lo para o exercício da função de Monitor de Ressocialização Prisional, constata-se que, além de tal fato ter ocorrido há mais de 10 (dez) anos,
durante este lapso temporal o recorrente foi diversas vezes contratado temporariamente pelo Estado agravado (IASES e SEJUS) para funções da área da segurança pública, estando, inclusive, atualmente exercendo a função temporária que almeja ser novamente contratado, sendo que não respondeu a nenhum outro processo administrativo disciplinar durante este período

(ID 10063659)
, descortinando que, na atualidade, tem adotado conduta dentro dos padrões éticos necesários ao desempenho daquela atividade.

Não desconheço que a análise da vida pregressa do candidato, em regra, é feita a partir das certidões de antecedentes criminais e administrativas transitados em julgado (Tema Repercussão Geral nº 22 do STF
2
), mas, consoante tem frisado a jurisprudência nacional, a avaliação
não
deve
se resum
ir

somente
à vida pregressa criminal
e administrativa
do candidato, abarcando também a conduta moral e social
no decorrer de sua vida
, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato
que almeja à carreira da área de segurança pública em razão das pecul
i
aridades do cargo/função
, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ:
“A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública”
.

Aconcete que, no caso,
o
exame do caderno processual demonstra que a contraindicação do
apelante

foi
desarrazoada, uma vez que motivada em fato extremamente remoto do passado – mais de 10 (dez) anos atrás – que não condiz atualmente com o padrão de comportamento do recorrente e, até mesmo, evidencia comportamento contraditório do Estado
apelado
, na medida em que, desde que cometeu aquele crime no ano de 2014, a Administração Pública Estadual em diversas ocasiões contratou temporariamente o recorrente com base nas mesmas informações por ele prestadas na FIC do processo seletivo noticiado no
mandamus
originário, exercendo atualmente, inclusive, a mesma função temporária que pretende de Monitor de Ressocialização Prisional na SEJUS, sendo que não existe nenhuma notícia que tenha cometido qualquer tipo de infração, criminal ou administrativa, neste período
,
conduta e
ssa
que
viola a boa-fé e a segurança jurídica

Além do comportamento contraditório do Estado apelado, admitir a contraindicação do apelante com base somente no crime cometido no ano de 2014, desconsiderando completamente todo o comportamento até então adotado pelo recorrente perante a própria Administração Estadual enquanto contratado temporário por diversas ocasiões, redundaria em tornar perpétua a sanção que lhe foi imposta na ação penal nº
0009953-29.2014.8.08.0024,
o que é repeledido veemente pelo ordenamento jurídico (art. 5º, inciso XLVII, alínea "b", da CF/88), consoante orienta o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA. PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPROVAÇÃO COM BASE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA COM MAIS DE QUINZE ANOS. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. LONGO LAPSO TEMPORAL. PRECEDENTE. DESVIRTUAMENTO DO CONCEITO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a ordem ao pleito mandamental de anulação da exclusão de concurso público de candidato, havida em 2014 (fls. 10-11 e 121-128), em fase de investigação social, pela consideração de que a aplicação de medida socioeducativa, quando aquele era menor, em 1997-1999 (fls. 25-27) seria legítima. 2. É certo que existe previsão no edital para a fase de investigação social (fls. 99-101; fl. 103) e no ordenamento jurídico estadual, Decreto 40.013/2006 (fl. 101); contudo, a motivação da exclusão do certame deve se pautar por critérios objetivos, sendo que tais atos podem ser apreciados judicialmente para identificar se não há desbordo da autoridade em relação à Constituição Federal e à legislação federal. 3. Em caso bastante similar, já houve apreciação de tal controvérsia pela Quinta Turma para firmar que a utilização de medida socioeducativa para excluir candidato ressocializado seria excessiva, afrontando a Constituição Federal e a Lei 8.069/90 (Estatuto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedente: RMS 18.613/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ 7.11.2005, p. 312.).
4. O longo lapso temporal entre o fato que motivou a reprovação (medida socioeducativa em 1997-1999) e a exclusão do certame (2014) também se amolda aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que não aceitam a mantença dessa situação, uma vez que isto configuraria aplicação de pena perpétua. Precedente: REsp 817.540/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19.10.2009.
5. A exclusão do caso concreto evidencia o desvirtuar dos objetivos conceituais das medidas socioeducativas, tal como estão descritos no § 2º do art. 1º da Lei 12.594/2012 (SINASE - Sistema Nacional de Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), a qual pugna por dar concretização às disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Recurso ordinário provido. (RMS n. 48.568/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015, STJ).

No mesmo sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – PROCESSO SELETIVO – ELIMINAÇÃO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PUNIÇÃO DISCIPLINAR – MAIS DE 10 ANOS – PENA PERPÉTUA - VEDAÇÃO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Consoante cediço, o exame de idoneidade moral de candidato em processo seletivo público está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, por se tratar de conteúdo discricionário fundamentado nos princípios da conveniência e oportunidade. Não obstante, prevalece na doutrina especializada e na jurisprudência a possibilidade de tal incursão no mérito administrativo quando o ato se apresentar desproporcional ou desarrazoado em relação ao sentido comum e ético da sociedade, porquanto desborda, nestes casos, dos limites estabelecidos pela lei. 2. No caso vertente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revela-se ilegal a exclusão de candidato em fase de investigação social de processo seletivo motivada em penalidade disciplinar imposta há mais de 10 (dez) anos, pois referida situação caracterizaria aplicação de pena de caráter perpétuo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
3. Ademais, infere-se do teor de parecer emitido por órgão administrativo interno que o histórico posterior do candidato na própria instituição demonstra que vinha desempenhando bem as suas funções, inexistindo registro ulteriores de posturas desidiosas ou reprováveis de sua parte, além de restar consignado registro de elogio funcional por parte de superior hierárquico, o que infirma a alegada idoneidade para preenchimento do cargo. 4. Recurso provido. (AI nº 5001857-60.2024.8.08.0000, Relator: Des. Aldary Nunes Júnior, 1ª C. Cível, DP 17/07/2024, TJES).

Vale ressaltar, também que o
Supremo Tribunal Federal
, recentemente, firmou o precedente vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 1.190
no sentido que
“
A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal (‘condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos’) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84)”
.

Como se vê, o Pretório Excelso tem legitimado que, salvo se houver legislação local vedando expressamente a nomeação, candidatos condenados definitivamente pela prática de crimes possam assumir cargos públicos, desde que compatíveis com a infração penal cometida e com o cumprimento da pena imposta, situação muito mais grave que a noticiada nesta demanda, que envolve candidato que foi contraindicado na fase de investigação social de processo seletivo simplificado para contratação temporária de Monitor de Ressocialização Prisional exclusivamente com fulcro no fato de ter sido condenado criminalmente por fato ocorrido no ano de 2014 e cuja pena alternativa já foi cumprida há vários anos.

O cenário descortinado nos autos revela, então, que o candidato apelante agiu com boa-fé ao não omitir informação na Ficha de Informação Confidencial, além de ter sido evidenciado que o suposto cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo, há mais de uma década, foi um fato isolado em sua vida, inexistindo qualquer outro fator ou circunstância que tenha sido considerado pela Comissão Processante para contraindicá-lo no processo seletivo, de forma que não há razão para considerar que existem motivos idôneos que justifiquem o questionamento acerca de sua idoneidade moral, motivo pelo qual deve ser reconhecido que o ato administrativo que excluiu o recorrente do processo seletivo não se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, autorizando o seu reingresso no certame para que tenha os demais requisitos exigidos no edital analisados para possibilitar sua eventual contratação temporária.

Em outras palavras, afere-se o direito líquido e certo do impetrante apelante em reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do processo seletivo, justamente porque não teria sido apreciado, com razoabilidade e proporcionalidade, que ele não possuiria perfil social compatível com o nível de responsabilidade das atribuições da função temporária de Monitor de Ressocialização Prisional, de maneira que não há fundamento idôneo que legitime o óbice para que o recorrente venha a ser contratado temporariamente, ante a inexistência de risco aparente para a Administração Pública e a sociedade exclusivamente com base na informação da citada condenação criminal em seu desfavor, especialmente por estar desempenhado há anos a mesma função temporária após aquele evento isolado em sua vida.

Portanto,
os documentos acostados aos autos revelam
o
direito
líquido e certo
d
o
recorrente
em ver reconhecida a ilegalidade da sua eliminação do
processo seletivo simplificado
na fase de
investigação social,
descortinando a necessidade de reformar a sentença objurgada para conceder a segurança postulada
.
Além disso, a permanência d
a exclusão do
candidat
o
do certame trará perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto eventual
eficácia da ordem mandamental somente após o trânsito em julgado deste

mandado de segurança originário
poderá se mostrar insuficiente para el
e exercer a função de
Monitor de Ressocialização Prisional
, considerando se tratar de contratação temporária para suprir
necessidade momentânea de excepcional interesse público,
razão pela qual
vislumbra-se a possibilidade de se
conceder a tutela provisória nesta oportunidade
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
dou

provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, conceder a segurança postulada, para invalidar o ato administrativo impugnado e determinar que o Estado do Espírito Santo, no prazo de 10 (dez) dias da ciência deste julgamento, reavalie a fase de investigação social do impetrante apelante no processo seletivo simplificado regulado pelo Edital nº 001/2024 – SEJUS, deixando de contraindicá-lo caso os únicos fatores desabonadores de sua conduta sejam a inexistente distorção dos fatos relatados a respeito da ação penal nº
0009953-29.2014.8.08.0024
e a existência desta condenação criminal definitiva, e, se habilitado em todas as etapas, possa figurar no cadastro de reserva e eventualmente contratado temporariamente para a função de Monitor de Ressocialização Prisional – Região Metropolitana –, desde que seja do interesse público e a ordem de classificação do recorrente seja alcançada.

Concedo, ainda, a tutela provisória de urgência recursal, para impor que o Estado apelado, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência deste julgamento, adote as providências necessárias para cumprir a ordem mandamental.

Inverto os ônus sucumbenciais, todavia preservo a ausência de condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula nº 105 do STJ.

Caso o impetrante apelante tenha adiantado alguma despesa processual, o Estado apelado deverá efetuar o devido ressarcimento.

É como voto.

1
8.3. Os candidatos que não preencherem corretamente a FIC, omitirem informações, inserirem informações inverídicas E/OU não seguirem as orientações constantes no referido documento, serão EXCLUÍDOS do processo seletivo simplificado.

2
Tema Repercussão Geral nº 22 do STF – Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.